Tribunal: STJ
Processo: 1405992-83.2019.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1913372 - MS
(2021/0177017-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO MARQUES CARVALHO DIAS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DAVID MÁRIO AMIZO FRIZZO - MS010001
AGRAVADO
: CHRONOS PARTICIPACOES, INTERMEDIACOES & NEGOCIOS
LTDA
ADVOGADOS
: JURANDIR FERNANDES DE SOUSA - SP040172
LUIZ SÉRGIO RIBEIRO CORRÊA JÚNIOR - SP220674
INTERES.
: MARCONDES ANTONIO RIBEIRO
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS FRECHIANI
INTERES.
: AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA
ADVOGADO
: LUIZ SÉRGIO RIBEIRO CORRÊA JÚNIOR E OUTRO(S) - SP220674
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
TÉCNICA DO
DO CPC EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ART. 942
RECURSO ESPECIAL. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo e deu
provimento ao recurso especial para anular acórdão do Tribunal de origem, por
indevida aplicação da técnica do
do CPC em agravo de instrumento na
art. 942
fase de cumprimento de sentença.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento manejado em impugnação ao
cumprimento de sentença, discutindo-se o valor contratual base para cálculo de
multa compensatória, fixado em R$ 2.700.000,00 para a multa de 25%.
3. A Corte de origem reformou parcialmente a decisão agravada para estabelecer
R$ 2.700.000,00 como base da multa compensatória e fixar honorários; em
embargos de declaração, determinou a aplicação da técnica do
do CPC no
art. 942
julgamento do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a anulação de acórdão que aplicou a
técnica do
do CPC em agravo de instrumento no cumprimento de sentença; (ii)
art. 942
estabelecer se a decisão monocrática pode se fundamentar na Súmula n. 568 do STJ em
hipóteses de jurisprudência consolidada; e (iii) determinar se há preclusão consumativa ou
incidência da Súmula n. 7 do STJ em face da decisão monocrática recorrida.
Documento eletrônico VDA54039034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 42562818-b692-47a9-aa1f-8fc72812d84f

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A orientação consolidada do STJ afasta a aplicação do
§ 3o, II, do CPC
art. 942,
em agravo de instrumento na fase de cumprimento de sentença, autorizando o
julgamento monocrático pela Súmula n. 568 do STJ.
6. Não há preclusão consumativa quando o vício decorre de ofensa direta ao
§ 3o, II, do CPC, impondo a nulidade do acórdão que aplicou
art. 942,
indevidamente a técnica de ampliação do colegiado.
7. Não incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o provimento do recurso especial se deu
por violação de norma processual federal, sem reexame de fatos, provas ou
cálculos.
8. Inviável a aplicação da multa do
§ 4o, do CPC e a condenação por
art. 1.021,
litigância de má-fé, ausentes a manifesta inadmissibilidade e a litigância temerária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. A técnica de ampliação do colegiado prevista no
Tese de julgamento:
art. 942
do CPC não se aplica ao julgamento de agravo de instrumento na fase de
cumprimento de sentença. 2. A aplicação da Súmula n. 568 do STJ é legítima
quando a decisão monocrática observa jurisprudência pacificada da Corte. 3. Não
há preclusão consumativa nem violação ao princípio da colegialidade quando o
vício apontado decorre de interpretação errônea de norma processual federal. 4. O
provimento do recurso especial por violação direta ao
do CPC não exige
art. 942
reexame de prova, afastando a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 5. A multa do
§ 4o, do CPC e a sanção por litigância de má-fé exigem conduta
art. 1.021,
temerária ou reiteração protelatória, inocorrentes no caso.”
CPC, arts. 942 §3o II, 1.021 §4o, 489 §1o IV, 507,
Dispositivos relevantes citados:
1.022; CF,
o LIV, LV.
art. 5
STJ, Súmulas n. 568, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
relator
31/8/2020;
EREsp n. 1.881.207/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em 29/11/2022;
STJ, AgInt na Rcl n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
42.586/SP,
Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
relator
15/3/2022;
EREsp n. 1.760.825/SC,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 18/8/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54039034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 42562818-b692-47a9-aa1f-8fc72812d84f

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54039034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 42562818-b692-47a9-aa1f-8fc72812d84f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1913372 - MS
(2021/0177017-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO MARQUES CARVALHO DIAS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DAVID MÁRIO AMIZO FRIZZO - MS010001
AGRAVADO
: CHRONOS PARTICIPACOES, INTERMEDIACOES &
NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS
: JURANDIR FERNANDES DE SOUSA - SP040172

LUIZ SÉRGIO RIBEIRO CORRÊA JÚNIOR - SP220674
INTERES.
: MARCONDES ANTONIO RIBEIRO
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS FRECHIANI
INTERES.
: AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA
ADVOGADO
: LUIZ SÉRGIO RIBEIRO CORRÊA JÚNIOR E OUTRO(S) -
SP220674
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
TÉCNICA DO
DO CPC EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ART. 942
RECURSO ESPECIAL. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo e deu
provimento ao recurso especial para anular acórdão do Tribunal de origem, por
indevida aplicação da técnica do
do CPC em agravo de instrumento na fase
art. 942
de cumprimento de sentença.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento manejado em impugnação ao
cumprimento de sentença, discutindo-se o valor contratual base para cálculo de
multa compensatória, fixado em R$ 2.700.000,00 para a multa de 25%.
3. A Corte de origem reformou parcialmente a decisão agravada para estabelecer R$
2.700.000,00 como base da multa compensatória e fixar honorários; em embargos de
declaração, determinou a aplicação da técnica do
do CPC no julgamento do
art. 942
agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a anulação de acórdão que aplicou a
técnica do
do CPC em agravo de instrumento no cumprimento de sentença; (ii)
art. 942
Documento eletrônico VDA52061402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: e8439ab3-d1ab-496c-aae3-8925e1bfeec8

estabelecer se a decisão monocrática pode se fundamentar na Súmula n. 568 do STJ em
hipóteses de jurisprudência consolidada; e (iii) determinar se há preclusão consumativa ou
incidência da Súmula n. 7 do STJ em face da decisão monocrática recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A orientação consolidada do STJ afasta a aplicação do
§ 3o, II, do CPC
art. 942,
em agravo de instrumento na fase de cumprimento de sentença, autorizando o
julgamento monocrático pela Súmula n. 568 do STJ.
6. Não há preclusão consumativa quando o vício decorre de ofensa direta ao art. 942,
§ 3o, II, do CPC, impondo a nulidade do acórdão que aplicou indevidamente a
técnica de ampliação do colegiado.
7. Não incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o provimento do recurso especial se deu
por violação de norma processual federal, sem reexame de fatos, provas ou cálculos.
8. Inviável a aplicação da multa do
§ 4o, do CPC e a condenação por
art. 1.021,
litigância de má-fé, ausentes a manifesta inadmissibilidade e a litigância temerária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. A técnica de ampliação do colegiado prevista no
do
Tese de julgamento:
art. 942
CPC não se aplica ao julgamento de agravo de instrumento na fase de cumprimento
de sentença. 2. A aplicação da Súmula n. 568 do STJ é legítima quando a decisão
monocrática observa jurisprudência pacificada da Corte. 3. Não há preclusão
consumativa nem violação ao princípio da colegialidade quando o vício apontado
decorre de interpretação errônea de norma processual federal. 4. O provimento do
recurso especial por violação direta ao
do CPC não exige reexame de prova,
art. 942
afastando a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 5. A multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
e a sanção por litigância de má-fé exigem conduta temerária ou reiteração
protelatória, inocorrentes no caso.”
CPC, arts. 942 §3o II, 1.021 §4o, 489 §1o IV, 507,
Dispositivos relevantes citados:
1.022; CF,
o LIV, LV.
art. 5
STJ, Súmulas n. 568, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
relator
31/8/2020;
EREsp n. 1.881.207/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
STJ,
29/11/2022;
AgInt na Rcl n. 42.586/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
STJ, AgInt nos
relator Ministro
15/3/2022;
EREsp n. 1.760.825/SC,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 18/8/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO SERGIO MARQUES
CARVALHO DIAS - ESPÓLIO contra a decisão de fls. 1.248-1.253, que conheceu
do agravo e deu provimento ao recurso especial, para anular o acórdão do Tribunal
Documento eletrônico VDA52061402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: e8439ab3-d1ab-496c-aae3-8925e1bfeec8

de Justiça de Mato Grosso do Sul, em razão da indevida aplicação da técnica do
do Código de Processo Civil em agravo de instrumento manejado na fase de
art. 942
cumprimento de sentença, com base em entendimento dominante desta Corte e
aplicação da Súmula n. 568 do STJ.
A parte agravante sustenta violação ao princípio da colegialidade pela
aplicação da Súmula n. 568 do STJ para decidir monocraticamente questão que
reputa não pacificada, aduzindo que deveria haver julgamento colegiado (fls. 1.280-
1.284).
Alega preclusão consumativa quanto ao tema da técnica de ampliação do
colegiado, por já ter sido decidido nos embargos de declaração no Tribunal de
origem, sem insurgência oportuna da parte contrária, com ofensa aos arts. 489, § 1o,
IV, 507, 942, § 3o, II, e 1.022 do CPC (fls. 1.281-1.285).
Afirma incidência da Súmula n. 7 do STJ, por demandar reexame de prova
e de cálculos relativos à multa contratual, e aponta ofensa aos arts. 5o, LIV e LV, da
Constituição Federal (fls. 1.285-1.286).
Requer reconsideração e, caso não seja este o entendimento, o provimento
do agravo interno, com julgamento colegiado para reconhecer a preclusão
consumativa e a incidência da Súmula n. 7 do STJ, restabelecendo o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (fls. 1.286-1.287).
Contrarrazões às fls. 1.289-1.295, em que se pleiteia o não conhecimento
ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo interno, a manutenção da decisão
agravada, a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, e a condenação
art. 1.021,
por litigância de má-fé (art. 80, VII, do CPC), além de defender a inaplicabilidade do
do CPC em cumprimento de sentença e a vedação de rediscussão do mérito
art. 942
nessa fase.
Documento eletrônico VDA52061402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: e8439ab3-d1ab-496c-aae3-8925e1bfeec8

É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento manejado em
impugnação ao cumprimento de sentença, no qual se discutiu o valor contratual base
para cálculo de multa compensatória.
O Tribunal
reformou parcialmente a decisão agravada para
a quo
estabelecer o valor do contrato em R$ 2.700.000,00 como base da multa de 25% e
fixou honorários, tendo, em embargos de declaração, determinado a aplicação da
técnica do
do CPC no julgamento do agravo de instrumento.
art. 942
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou violação ao art. 942
do CPC, por indevida aplicação da técnica de ampliação do colegiado em agravo de
instrumento que não julgava parcialmente o mérito na fase de cumprimento de
sentença, invocando precedentes desta Corte.
Nas razões do agravo interno, sustenta que não seria possível decidir
monocraticamente com base na Súmula n. 568 do STJ, por inexistir entendimento
pacificado; defende a preclusão consumativa quanto ao tema da técnica de
ampliação, por decisão anterior não impugnada; e afirma que a decisão monocrática
teria incorrido no óbice da Súmula n. 7 do STJ ao invalidar acórdão fundado em
análise de fatos e cálculos.
Conforme consta na decisão agravada, o fundamento determinante para o
provimento do recurso especial foi a orientação consolidada do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a técnica de ampliação do colegiado prevista no
§
art. 942,
Documento eletrônico VDA52061402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: e8439ab3-d1ab-496c-aae3-8925e1bfeec8

3o, II, do CPC somente se aplica, em agravo de instrumento, quando houver reforma
de decisão que julgou parcialmente o mérito em processo de conhecimento, não se
estendendo aos processos de execução nem ao cumprimento de sentença.
Em razão desse entendimento dominante, aplicou-se a Súmula n. 568 do
STJ para, monocraticamente, anular o acórdão que adotou o julgamento ampliado
em hipótese incompatível com o dispositivo legal.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à suposta violação ao princípio da colegialidade, não há como afastar a
aplicação da Súmula n. 568 do STJ quando a matéria está firmemente alinhada à
jurisprudência desta Corte, cabendo o provimento monocrático nas hipóteses em que
se verifica entendimento dominante sobre a tese jurídica.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à preclusão consumativa.
A decisão agravada identificou a incompatibilidade da técnica do art. 942
do CPC com o julgamento de agravo de instrumento em cumprimento de sentença e,
por isso, reconheceu nulidade do acórdão por ofensa direta ao
§ 3o, II, do
art. 942,
CPC.
Registre-se que, tal vício é aferido no plano da legalidade federal e
independe de eventual estabilização processual no Tribunal de origem, sobretudo
quando a estabilização decorre da própria indevida aplicação da técnica.
Nesse contexto, mantém-se o fundamento da decisão no sentido de que a
técnica não é aplicável na espécie, razão suficiente para a anulação do acórdão que a
utilizou. A propósito, cito novamente, os julgados já mencionados na decisão
agravada: AgInt no
AgInt no
REsp n. 2.096.773/PR;
REsp n. 2.110.572/SC;
AgInt no
REsp n. 1.960.580/MT;
AREsp n. 2.289.318/RJ.
Documento eletrônico VDA52061402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: e8439ab3-d1ab-496c-aae3-8925e1bfeec8

No que toca à alegada incidência da Súmula n. 7 do STJ, a decisão
monocrática não reexaminou fatos ou provas; limitou-se a aplicar a interpretação
correta do
do CPC à espécie, anulando o acórdão por vício de técnica de
art. 942
julgamento. Assim, a discussão de mérito sobre valores e cálculos permanece para o
Tribunal de origem, após a observância do rito adequado. Por isso, não se configura
o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois o provimento do recurso especial se deu por
violação direta de norma processual federal.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Também não há como acolher os pedidos da parte agravada constantes da
impugnação a este agravo interno, referentes à imposição da pena por litigância de
má-fé e à aplicação da multa prevista no
§ 4°, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não
ocorre na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.658.454/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
Ademais, “a multa do
§ 4°, do
não é consequência
art. 1.021,
CPC/2015
automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo interno.
Quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada hipótese de
manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária, afasta-se
mencionada penalidade” (EDcl no AgInt nos
relator
EREsp n. 1.881.207/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
DJe
29/11/2022,
de
.
9/12/2022)
Documento eletrônico VDA52061402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: e8439ab3-d1ab-496c-aae3-8925e1bfeec8

Vejam-se ainda os seguintes precedentes: AgInt na Rcl n. 42.586/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
15/3/2022,
AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio
17/3/2022;
EREsp n. 1.760.825/SC,
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
18/8/2021,
23/8/2021.
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não se configuram a
manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância temerária, razão pela qual é
incabível a aplicação das penalidades acima referidas.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52061402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: e8439ab3-d1ab-496c-aae3-8925e1bfeec8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 1.913.372 / MS
Número Registro: 2021/0177017-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08011280620148120007
08019591520188120007
08030980720158120007
14059928320198120000
1405992832019812000050005 8011280620148120007 8019591520188120007 8030980720158120007
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHRONOS PARTICIPACOES, INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS : JURANDIR FERNANDES DE SOUSA - SP040172
LUIZ SÉRGIO RIBEIRO CORRÊA JÚNIOR - SP220674
AGRAVADO
: PAULO SERGIO MARQUES CARVALHO DIAS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DAVID MÁRIO AMIZO FRIZZO - MS010001
INTERES.
: MARCONDES ANTONIO RIBEIRO
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS FRECHIANI
INTERES.
: AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA
ADVOGADO
: LUIZ SÉRGIO RIBEIRO CORRÊA JÚNIOR E OUTRO(S) - SP220674
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO SERGIO MARQUES CARVALHO DIAS - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA54010513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:39
Código de Controle do Documento: df486b70-777e-4685-8c2e-44748935f906

ADVOGADO
: DAVID MÁRIO AMIZO FRIZZO - MS010001
AGRAVADO
: CHRONOS PARTICIPACOES, INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS : JURANDIR FERNANDES DE SOUSA - SP040172
LUIZ SÉRGIO RIBEIRO CORRÊA JÚNIOR - SP220674
INTERES.
: MARCONDES ANTONIO RIBEIRO
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS FRECHIANI
INTERES.
: AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA
ADVOGADO
: LUIZ SÉRGIO RIBEIRO CORRÊA JÚNIOR E OUTRO(S) - SP220674
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:39
Código de Controle do Documento: df486b70-777e-4685-8c2e-44748935f906